Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: AGAMENON MARTINS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 65574939), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora